Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ROUBO DE APARELHO CELULAR. FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de roubo (art. 157 do CP), à pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 5 (cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avo) do salário-mínimo, vigente ao tempo dos fatos, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas, em razão da prisão em flagrante, e a palavra da vítima, que descreveu como os fatos se sucederam, assume especial relevância em crimes patrimoniais e está em harmonia com as demais provas, como o depoimento coeso do policial que realizou a prisão em flagrante, mantem-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.